Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702501-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10 c/c art. 927, § 1o), intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento dos paradigmas e a subsequente retomada do prosseguimento do presente processo, inclusive se ainda remanesce interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator